Tribunal: TJBA
Processo: 8000952-78.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000952-78.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: ENEIDA BEZERRA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
FERNANDA DE CARVALHO URPIA, LAYANE DE LIMA ALMEIDA MAGALHAES, LEONARDO FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS. CARGO DE ODONTÓLOGA (EDITAL 001/2011 E 002/2011). CANDIDATA APROVADA EM 1º LUGAR. PREVISÃO DE 10 VAGAS. PRETERIÇÃO CONFIGURADA. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATOS EM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR PARA PROVIMENTO EFETIVO (EDITAL 033/2020). DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. TEMA 161 DO STF. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS PARA ACUMULAÇÃO DE CARGOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NO MUNICÍPIO DO CONDE. ANÁLISE POSTERGADA PARA O MOMENTO DA POSSE. TEMA 1081 DO STF E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 598.099/MS (Tema 161), fixou o entendimento de que o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação.

2.No caso concreto, a Apelada logrou o 1º lugar no certame para o cargo de odontóloga, o qual previa 10 vagas. O cotejo probatório demonstra a preterição da candidata, uma vez que o Ente Público, por meio do Edital de Provimento 033/2020, convocou os candidatos classificados nas 6ª, 7ª, 12ª e 13ª posições para assunção do mesmo cargo, sem demonstrar tratar-se de contratação temporária.

3.A tese recursal que busca obstar a nomeação sob o argumento de impossibilidade de acumulação de cargos (exercício da função de odontóloga no Município do Conde), atrelada à distância e ao domicílio da autora, não merece prosperar. A verificação da compatibilidade de horários é providência a ser realizada, de forma concreta, exclusivamente no momento da posse, sendo descabido à Administração Pública presumir a incompatibilidade como óbice à nomeação (STF, Tema 1081).

4.Recurso de apelação conhecido e desprovido. Majoração dos honorários advocatícios para o valor de R$ 3.000,00, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000952-78.2021.8.05.0004, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e como Apelada ENEIDA BEZERRA DE CARVALHO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, mantendo incólume a sentença de piso, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .